Tribunal: TJDFT
Processo: 0700117-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MÃE GESTANTE E COM FILHA MENOR DE 12 ANOS. OCULTAÇÃO DE DROGAS NAS VESTES DA CRIANÇA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente por tráfico de drogas, que busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de sua condição de gestante e mãe de filha menor de 12 anos.
2. Alegação de constrangimento ilegal diante da previsão do artigos 318, V, e 318-A, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se, diante da condição de gestante e mãe, a paciente faria jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, mesmo em situação excepcional configurada pela prática de crime de tráfico de drogas envolvendo a utilização da filha menor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do STF e do STJ, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é inaplicável em situações excepcionais, como crimes praticados com envolvimento de descendentes.
5. Apuração de que a paciente ocultou drogas nas vestimentas da filha de cinco anos durante a prática do delito, comprometendo a formação psicológica da menor e configurando a excepcionalidade prevista na legislação.
6. Constatada a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como os riscos à ordem pública e à saúde coletiva.
7. Presença de antecedentes criminais da paciente e risco de reiteração delitiva reforçam a necessidade da prisão preventiva como medida cautelar.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.